Tribunal: TJMT
Processo: 0010694-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0010694-92.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS.
RECURSO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo a decisão que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. A parte embargante aponta omissão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da norma processual que impõe a majoração dos honorários advocatícios quando mantida a condenação da parte vencida em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento para sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a majoração dos honorários advocatícios é devida quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, independentemente de contrarrazões.

5. O acórdão embargado incorreu em omissão material ao não aplicar o art. 85, § 11, do CPC, devendo ser complementado para majorar os honorários anteriormente fixados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. É devida a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido. 2. A omissão quanto à majoração da verba sucumbencial deve ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão proferido em ID 300347356, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo, por conseguinte, a decisão monocrática que julgara improcedentes os Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo embargado.

O acórdão impugnado reafirmou a regularidade formal e material da Certidão de Dívida Ativa n.o 20108268, constituída em razão de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal n.o 2.181/97, imputando à instituição financeira infração pela omissão de informações obrigatórias ao consumidor.

Em suas razões de ID 302108382, o Estado embargante alega omissão relevante quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC, em razão da manutenção integral da sentença de improcedência dos embargos opostos pelo banco.

Sustenta que, tendo sido fixados honorários na sentença e reiterada a sucumbência da parte embargada em grau recursal, era imperativa a majoração da verba honorária, independentemente da apresentação de contrarrazões ou de provocação específica, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões aos embargos em ID 302762397, argumentando pela ausência de omissão ou qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sustentando que o recurso constitui tentativa de rediscussão da matéria, o que não seria cabível na via aclaratória.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão relevante
, ao deixar de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o tribunal mantém, em grau recursal, a condenação da parte vencida.

Razão assiste ao embargante.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração dos honorários advocatícios sempre que houver atuação recursal com êxito da parte vencedora, ainda que não apresentadas contrarrazões, bastando à manutenção da condenação originária (AgInt no AREsp 2.134.687/SP, DJe 30/08/2023; AgInt no AREsp 1.672.528/SE, DJe 24/05/2023).

No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste contra acórdão que, embora tenha negado provimento à apelação interposta por Banco Losango S/A, deixou de majorar os honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários na instância recursal em caso de desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão omitiu-se quanto à necessária majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito do julgado.

4. É admitida a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando a correção da omissão conduz, de forma lógica e inevitável, à alteração do julgado.

5.
O acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar do desprovimento integral da apelação, circunstância que impõe a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

6. A jurisprudência consolidada no Tema 1.059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários é devida quando o recurso for integralmente desprovido, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando o recurso é integralmente desprovido, deve ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

2. Aplica-se o art. 85, § 11, do CPC para majorar os honorários advocatícios quando a apelação é totalmente desprovida pelo tribunal.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, Tema 1.059.

(N.U 1001860-85.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025). (Destaquei)

No presente caso, a sentença foi mantida integralmente em grau recursal, o que impõe a incidência automática da norma prevista no art. 85, §11, do CPC, para fins de majoração da verba honorária sucumbencial, respeitados os limites previstos nos §§ 2o a 6o do mesmo dispositivo.

A ausência de manifestação expressa no acórdão sobre tal ponto configura, portanto, omissão material sanável, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, autorizando o provimento dos embargos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão identificada, complementando o acórdão embargado a fim de
majorar
os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2025